Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0730025-85.2020.8.07.0000 Paciente: JAILSON GOMES DO REGO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Érika Cristina Cardoso, OAB/MG 184.002, em favor de JAILSON GOMES DO REGO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa a Impetrante que o Paciente foi preso no dia 23 de julho, na cidade de Paula Cândido – MG, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da execução penal no 0408408-34.2019.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em decorrência de sentença penal condenatória, na qual restou condenado a pena de 5(cinco) meses e 13(treze) dias, a ser cumprida no regime inicial semaiberto. Alega que embora no dia 27 de julho a defesa tenha juntado pedido para que o sentenciado fosse reinserido no regime adequado de cumprimento de pena, qual seja, o semiaberto, ou na sua falta, fosse concedida a prisão domiciliar, tendo em vista que permanecia fechado integralmente, até então não foi apreciado no mérito. Aduz que passados exatos 21 dias desde a prisão, o apenado permanece no regime fechado e o pedido formulado pela defesa ainda não foi apreciado, configurado excesso de execução, sendo a manutenção do apenado em regime fechado ilegal, pois afronta os princípios da individualização da pena e estrita legalidade. Destacados os pontos essenciais, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente ao cumprimento de pena, em tese, é matéria atinente a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de benefícios, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, devendo ser ressaltado que a imposição de regime prisional semiaberto não confere automaticamente o direito de liberdade, mas tão-somente de cumprimento da pena em ala adequada, o que não se tem notícia, conforme consulta ao processo de execução 0408408-34.2019.8.07.0015, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator